Tribunal: TJSP
Processo: 1043775-95.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Documentação existente demonstra que a autora é coproprietária do imóvel. Requerente pode reivindicar o bem cuja posse esteja injustamente em poder de terceiro. Ausência de especificação exata da localização de cada fração ideal não impede o acolhimento do pleito autoral. Pretensão petitória que não se

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Documentação existente demonstra que a autora é coproprietária do imóvel. Requerente pode reivindicar o bem cuja posse esteja injustamente em poder de terceiro. Ausência de especificação exata da localização de cada fração ideal não impede o acolhimento do pleito autoral. Pretensão petitória que não se restringe à devolução da parte pertencente à apelada, mas do bem em sua totalidade, em benefício desta e dos demais condôminos Aplicação do artigo 1314 do Código Civil. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043775-
95.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EDSON MARINO DE
OLIVEIRA, é apelada SELMA DE FÁTIMA NALIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043775-95.2017.8.26.0602 -Voto no 39624
2
Voto n.o 39624
APELAÇÃO CÍVEL No 1043775-95.2017.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
APELANTES:
EDSON MARINO DE OLIVEIRA
APELADA:
SELMA DE FÁTIMA NALIN
MM. JUIZ (A):
MARIO GAIARA NETO
IMISSÃO NA POSSE. Inconformismo em relação ao julgamento
de procedência. Não acolhimento. Documentação existente
demonstra que a autora é coproprietária do imóvel. Requerente
pode reivindicar o bem cuja posse esteja injustamente em poder de
terceiro. Ausência de especificação exata da localização de cada
fração ideal não impede o acolhimento do pleito autoral. Pretensão
petitória que não se restringe à devolução da parte pertencente à
apelada, mas do bem em sua totalidade, em benefício desta e dos
demais condôminos Aplicação do artigo 1314 do Código Civil.
Sentença mantida. Majoração dos honorários para 12% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
EDSON MARINO DE OLIVEIRA interpõe o
presente recurso de apelação, nos autos da ação de imissão na posse
proposta pela apelada, por não se conformar com a r. sentença que julgou
procedente a pretensão petitória (fls. 157/162, declarada a fl. 179).
Afirma não haver prova de que a parte do imóvel
que ocupa é a mesma herdada pela apelada. Menciona que através do
instrumento particular de cessão, adquiriu uma área de 53.000m2, ao
passo que a fração que a apelada supostamente faria jus corresponderia a
29.343,42m2 do bem. Alega que a área objeto da presente ação foi
adquirida por ele de forma onerosa, conforme contrato apresentado, o qual
deve ser considerado válido e eficaz, ainda que não tenha sido levado a
registro. Requer, afinal, o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043775-95.2017.8.26.0602 -Voto no 39624
3
Recurso preparado (fls. 176/177).
Contrarrazões (fls. 181/188).
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta pela apelada, que
pretende ser imitida na posse do imóvel descrito na petição inicial.
Segundo relatório constante na r. sentença, a
autora alega que “é uma das herdeiras sobreviventes pelo falecimento de
seus tios, WILSON DE BELLO e sua esposa DOROTHY BERZAGHI DE
BELLO. Disse que o imóvel objeto da matrícula no 53.104 do 1o CRIA desta
cidade é rural, correspondendo sua parte no equivalente a 8,4539% do
total dessa área, sendo que o inventário não foi aberto porque tomou
conhecimento da existência do imóvel há pouco tempo e não dispõe de
recursos para arcar com os encargos do processo. Mencionou que o réu,
invasor da área, está "batendo as terras", estragando o chão e cercou a
área separando uma parte da outra, além de jogar várias madeiras e
colocar animais na área, obtendo ainda a informação de que irá construir
uma casa, com o intuito de vir a residir no local.” (fls. 157/158).
Pesem os argumentos apresentados, o recurso não
comporta provimento.
De início cabe assinalar, nos termos do artigo
1228 do Código Civil, ser a ação de imissão na posse facultada àquele que,
em razão do justo título que ostenta, pretende haver a posse de bens
móveis ou imóveis adquiridos, contra quem os detenha injustamente, seja
o alienante ou terceiros; assim, é a demanda reservada ao titular do
direito de propriedade que ainda não obteve a posse.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“1. A ação de imissão na posse, ao contrário do
que o nomen iuris pode indicar, tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043775-95.2017.8.26.0602 -Voto no 39624
4
petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na
posse) é instrumento processual colocado à
disposição daquele que, com fundamento no
direito de propriedade e sem nunca ter exercido a
posse,
almeja
obtê-la
judicialmente.”
(REsp
1126065/SP,
Rel.
Ministro
MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA TURMA, J. 17/09/2009).
“A pretensão de quem objetiva a imissão na posse
fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à
satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a
posse,
espera
obtê-la
judicialmente.”
(REsp
1238502/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, J. 28/05/2013).
Na hipótese em exame, o pleito autoral tem por
fundamento a propriedade de 8,4539% do imóvel denominada “Gleba B”,
com área total de 347.690,705m2, situado na estrada Municipal do Mato
Dentro, matriculado sob o n.o 53.104 no Primeiro Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos de Sorocaba-SP (fls. 20/44).
Os documentos juntados comprovam que a fração
ideal do imóvel supra mencionada foi adquirida pela autora e seus irmãos
Luiz Cláudio e Fernando por ocasião do óbito de seus tios Wilson de Bello e
Dorothy Berzahi de Bello (fls. 14/15), e do posterior falecimento de
Claudete Berzaghi (mãe da requerente fl. 16) e de sua outra tia Dinorah
Berzaghi Raiano (a qual era viúva e não deixou filhos fl. 17).
Destarte, pelo princípio da saisine, a posse e a
propriedade de bens transmitem-se imediatamente aos herdeiros com a
morte do titular, a teor do que dispõe o artigo 1.784 do Código Civil.
Por outro lado, o réu não apresentou documento
que pudesse ser oposto à autora.
O “Instrumento Particular de Cessão de Posse e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043775-95.2017.8.26.0602 -Voto no 39624
5
Benfeitorias” (fls. 83/88) não afasta o direito da coproprietária de
ingressar na posse do imóvel que lhe pertence; ademais, a cessão de
posse a estranhos depende do consenso de todos os condôminos
(parágrafo único do artigo 1314 do Código Civil).
Apesar de ser coproprietária de 8,4539% do bem,
a autora, na condição de condômina, pode reivindicar a integralidade do
imóvel que se encontra injustamente na posse de terceiro.
Nos
termos
do
artigo
1.314
do
Diploma
Substantivo: “Cada condômino pode usar da coisa conforme sua
destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a
indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a
respectiva parte ideal ou gravá-la.”.
Assim, a despeito dos argumentos apresentados
pelo apelante, tem-se que a pretensão petitória poderá ser deferida
independentemente do fato de a área ocupada pelo réu ser a
correspondente à fração herdada pela requerente e seus irmãos.
A respeito do assunto, oportunas as transcrições
doutrinárias:
“Duas são as características básicas do condomínio. A primeira é
a cotitularidade dominial sobre uma mesma coisa. A segunda é o
regime jurídico de cotas ou partes ideais sobre a coisa, cabendo
a cada condômino uma fração ou percentagem sobre o todo, sem
que o direito incida sobre uma parte fisicamente determinada. Os
direitos dos condôminos, assim, são qualitativamente iguais,
porque incidem em partes ideais sobre a totalidade da coisa,
embora possam ser qualitativamente distintos, proporcionais à
força de seus quinhões. (...)
“Finalmente, o último dos direitos dos condôminos é reivindicar
a coisa comum de terceiros. Decorre do direito de sequela, de
perseguir a coisa em poder de quem injustamente se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043775-95.2017.8.26.0602 -Voto no 39624
6
Em relação a terceiros, o condômino age como se fosse
proprietário pleno. Pode ajuizar ações petitórias em geral contra
terceiros, tanto reivindicatória como imissão de posse ou
publicianas,
todas
fundadas
no
ius
possidendi,
independentemente da anuência dos demais coproprietários. O
pedido não se limita à devolução da parte ideal do autor da
demanda, mas da coisa por inteiro, em benefício próprio e dos
demais condôminos.” (Francisco Eduardo Loureiro. Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de
10.01.2002. Coordenador Cezar Peluso. 4.ed. Barueri, SP:
Manole, 2010, pgs. 1.319/1.321) grifei.
“A conciliação de interesses permite que cada cotitular use a
coisa comum, conforme a sua destinação, podendo ajuizar ações
reivindicatórias e possessórias, além de ser-lhe facultada a
alienação ou constituição de ônus reais sobre a sua parte ideal.
Em complemento, perante terceiros, o titular de uma coisa
abstrata por menor que seja poderá conduzir-se como se
fosse proprietário único na plenitude das faculdades que lhe são
outorgadas.
(...) a pretensão reivindicatória surge no instante em que
terceiros violam o dever genérico de abstenção imposto a todos
na coletividade, no sentido de não ofender o direito subjetivo de
propriedade. Qualquer um dos comunheiros poderá manejar a
demanda em face de terceiros, acautelando os poderes dominiais
na defesa dos interesses comuns, sem que para tanto necessite
do consentimento dos demais proprietários. Quando o dispositivo
se refere ao vocábulo reivindicar, engloba não apenas essa
pretensão, mas qualquer outra oriunda do juízo petitório e do
atributo da sequela, tal como a ação de imissão na posse”
(Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto. Código Civil Comentado
artigo por artigo. Editora Juspodivm. 2020. fls. 1284/1285)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043775-95.2017.8.26.0602 -Voto no 39624
7
grifei.
No que toca à exceção de usucapião, como bem
observou o d. juiz singular: “(...) apesar do réu ter informado que ajuizou
a ação para adquirir o domínio, compulsando no sistema o processo no
1039643-58.2018 denota-se que foi extinto sem resolução do mérito, em
razão de não terem sido apresentados os documentos imprescindíveis ao
deslinde do feito.” (fl. 161).
Desta maneira, presentes os requisitos legais, de
rigor a imissão da apelada na posse do imóvel matriculado sob o no
53.104, no Primeiro Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba-
SP.
Sendo
assim,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, mantém-se a r. sentença prolatada pelo magistrado dr.
Mario Gaiara Neto.
Finalmente, em decorrência do desprovimento do
apelo, os honorários sucumbenciais são majorados para 12% do valor
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator